Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
companhia de saneamento ambiental do distrito federal - caesb opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 11132722. A Embargante sustenta que a decisão padece de erro material porque a ciência da sentença ocorreu em 29/07/2019. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício. O Embargado pugna pelo provimento dos aclaratórios sob o argumento de que o prazo para interposição do apelo iniciou-se com a ciência da sentença pelo sistema do PJE. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente padece do vício apontado quanto ao termo inicial do prazo recursal. Consta do registro do PJE que a Embargante teve ciência da sentença em 29/07/2019, de modo que o recurso interposto em 19/08/2019 é tempestivo. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e conhecer da Apelação interposta pela Embargante. Publique-se. Após, voltem os autos à conclusão. Brasília/DF, 23 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator